Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS ENTRE IPC E BTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. CARGA LITIGIOSA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acerca da fixação de honorários advocatícios na liquidação provisória, embora sua incidência não conste no rol do art. 85, §1o, do CPC, quando há uma elevada carga de litigiosidade com atuação sistemática dos advogados, a jurisprudência do STJ vem admitindo, em caráter excepcional, a condenação no pagamento dos honorários.
2. Após a liquidação, iniciado o cumprimento provisório, os arts. 520 e 523, § 1o do CPC, determinam que incidirá o percentual de dez por cento de honorários advocatícios apenas quando não houver depósito voluntário.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.